Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602738-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602738-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARIO LUIZ KONOPKA - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIO LUIZ KONOPKA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MARIO LUIZ KONOPKA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688708
23/08/2023
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.281

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602738-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIO LUIZ KONOPKA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARIO LUIZ KONOPKA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
2 5 % D A M O V I M E N T A Ç Ã O D A
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
J U S T I F I C A T I V A
Q U A N T O
À
D E S T I N A Ç Ã O D O G A S T O C O M
ALUGUEL DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE
C A M P A N H A . H O N O R Á R I O S D E
ADVOGADO E CONTADOR NÃO
D E C L A R A D O S . A U S Ê N C I A D E
NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da
Num. 43688708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

Res. TSE nº 23.607/2019, dispõe que o
limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos
da campanha.

2. A extrapolação dos limites previstos
para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 2.500,00, que representa
25% da movimentação financeira de
campanha, impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. A presença não justificada do próprio
prestador como contraparte no extrato
bancário destinado ao locador do
veículo implica em irregularidade grave,
pois representa o montante de R$
4 . 5 0 0 , 0 0 , q u e c o r r e s p o n d e a
aproximadamente 40% da movimentação
financeira da campanha.

4. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

5. Desaprovação das contas. Devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIO LUIZ KONOPKA,
candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43119059) e das contas finais
(ID 43247155).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
Num. 43688708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

23.607/2019 do TSE (ID 43261609), não houve impugnação (ID 43372167).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43547900).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43547900), foram encontradas irregularidades que
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve repasse de
recursos do FEFC (Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha) no montante de
R$11.267,72 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos),
sendo R$10.000,00 (dez mil reais) de doação de recursos financeiros por partido político
(FEFC), e R$1.267,72 (mil duzentos e sessenta e sete e setenta e dois centavos) de
doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC) ; b) foi identificado
uma inconsistência em relação ao limite de gastos utilizados do total de recursos
permitidos para serem utilizados com despesas de aluguel de veículos automotores, que
de acordo com a Resolução TSE n°23.607/2019 o limite é de 20%. Porém verificou-se
que o candidato teve uma despesa no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
com despesas com aluguel de veículos automotores, extrapolando um total de 25% do
limite permitido; c) foi identificada uma prestação de serviço de advocacia ou
contabilidade sem o respectivo lançamento de gastos; d) que os cheques n° 850003 no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o n° 85002 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) foram registrados como forma de pagamento para as despesas com
locação de 2 (dois) veículos (id. 43247768), porém no extrato eletrônico da conta n°
604780 há registro de que os referidos cheques foram compensados pelo candidato
prestador de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43567232).

No id. 43571753 foi determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil
para fornecimento do verso dos cheques nº 85003 e 85002, a fim de verificar se houve
endosso.

Com a resposta da instituição bancária (id. 43575525 e seguintes), as partes
foram intimadas a se manifestar, na forma do art. 10, do CPC.

O prestador apenas atestou ciência (id. 43579122) e a Procuradoria Regional
Eleitoral reiterou o parecer anterior pela desaprovação das contas.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
Num. 43688708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

O parecer técnico conclusivo (id. 43547900) apontou, em seu item 9, a
extrapolação de gastos com o aluguel de veículos.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

Num. 43688708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, a candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas.

Constou do Parecer de Diligências (id. 43514947) que as despesas com
aluguel de veículos automotores, no total de R$ 4.500,00, extrapolaram em R$ 2.500,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, cujo montante foi de R$
10.000,00, em desacordo com o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Como o candidato declarou despesas com aluguel de veículo automotor no
importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), extrapolou em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) o teto de 20% dos gastos da campanha (R$ 10.000,00 x 20% = R$
2.000,00), o que corresponde a 25% acima do limite, inviabilizando, desse modo, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que enseja a
desaprovação das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte e do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. PLEITO DE
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe, por unanimidade, deu provimento parcial a recurso
para julgar apresentadas e desaprovadas as contas de campanha
de candidata ao cargo de vereador do Município de Barra dos
Coqueiros/SE, por extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos em R$ 1.214,03, montante que representou 24,28% da
receita total auferida.2. Por meio de decisão monocrática, foi
negado seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, §
6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.3.
Seguiu–se a interposição de agravo interno. ANÁLISE DO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL4. "O art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral RITSE permite
que o Relator negue seguimento a recurso especial eleitoral ¿em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior',
inexistindo mácula na decisão monocrática proferida com amparo
nesse dispositivo normativo" (AgR–AI 33–02, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 10.12.2019).5. O acórdão regional e a decisão
agravada estão em harmonia com a orientação jurisprudencial
consolidada no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel
Num. 43688708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

de veículo é irregularidade apta, em tese, a ensejar a
desaprovação das contas.6. Consta do aresto regional que a
quantia excedente na locação de veículos representou 24,28%
da receita total auferida pelo prestador de contas, o que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso concreto, preceitos cuja incidência
demanda que "(a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).7. Quanto à alegação de que não subsistiria a
irregularidade ante o recolhimento do respectivo valor por Guia de
Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que o
aludido documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de
pagamento, conclusão insindicável em sede extraordinária.8. Não
foi comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da
Súmula 30/TSE, seja pela não demonstração da similitude fática
entre os julgados apontados como paradigma e o decisum
regional.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 70, Data 19/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Segundo
expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei
nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do
limite de gastos para o cargo em disputa.2. A extrapolação desse
limite configura irregularidade grave. Precedentes.3. A aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada
se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede
10% da receita ou despesa total da campanha. Precedentes.4.
Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Num. 43688708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora, em razão
da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode
ultrapassar 20% do total das despesas contratadas pelo prestador,
nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois
centavos), o que corresponde a 41,40% acima do valor
permitido. 4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor
absoluto que não podem ser tidos como irrisórios, incabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 5. Verificada a utilização indevida dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional,
como determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 6. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039861, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

Dessa forma, constatado o excesso no aluguel de veículos, que atingiu R$
2.500,00, o que representa 25% acima do limite, não se mostra possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cujas balizas impõem que "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c)
as irregularidades não podem ter natureza grave" (TSE AgR–REspEl 0601306–61, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).

Ademais, como se trata de despesas irregularmente pagas com recurso
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC mister a
devolução do valor apontado como irregular ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Além disso, outra irregularidade foi verificada em decorrência desse aluguel
de veículos, que será apreciada a seguir.

II.ii. Compensação de cheques para aluguel de veículos pelo próprio
Num. 43688708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

prestador das contas

Nas informações complementares do parecer técnico conclusivo destacou-se
que:

No Parecer de Diligências verificou-se que os cheques n° 850003
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o n° 85002 no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foram registrados como
forma de pagamento para as despesas com locação de 2 (dois)
veículos (id. 43247768), porém no extrato eletrônico da conta n°
604780 há registro de que os referidos cheques foram
compensados pelo candidato prestador de contas.

Na petição protocolada (id. 43527784), o prestador de contas
argumentou que “Os cheques foram compensados pelo próprio
prestador de serviços: Carlos Alberto Munhoz Neto”.

O prestador de contas juntou diretamente no PJE cópia dos
cheques n° 85002 e n° 85003 nominais a Carlos Alberto Munhoz
Neto e 2 (dois) contratos de locação de veículo (id. 43527781).

Realmente, no extrato eletrônico extraído do sistema SPCE, o próprio
prestador- Mario Luiz Konopka- consta como contraparte dos referidos cheques,
conforme se infere abaixo:

Dada a ausência de justificativa para que constasse o candidato como
contraparte nos cheques 850003 e 850002, nominais a "Carlos Alberto Munhoz Neto",
que consta como locador dos veículos à campanha (id. 43539792), foi oficiado o Banco
do Brasil para apresentação do verso dos cheques, a fim de examinar se teria havido um
endosso nos referidos cheques, que justificassem essa contradição.

Entretanto, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não
houve o endosso desses cheques ao candidato, uma vez que não se verificou a
assinatura do Sr. Carlos Alberto Munhoz Neto no verso dos documentos com a indicação
do candidato como novo beneficiário (ids. 43575786 e 43575787).
Num. 43688708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

De outra sorte, o prestador apenas manifestou ciência à resposta do Banco
do Brasil, sem apresentar justificativa para que constasse o candidato como contraparte
nos cheques 850003 e 850002, nominais ao Sr. Carlos Alberto Munhoz Neto.

Em virtude desse contexto de ausência de explicações, vislumbro que não
resta devidamente justificada a destinação do gasto com o aluguel de veículos, no
importe de R$ 4.500,00, pagos com os cheques n° 850003 no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e o n° 85002 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Todavia, considerando que já foi determinada a devolução de R$ 2.500,00
em função do excesso com o aluguel de veículos, conforme capítulo anterior, a fim de que
não ocorra um bis in idem, infere-se que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
cuja despesa foi suportada com recursos do FEFC.

II. iii. Da prestação de serviços de advocacia e das dívidas de campanha

Consta no item 10 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação de
prestação de serviços de advocacia e contabilidade no presente processo judicial de
prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral
na prestação de contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de
honorários advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
Num. 43688708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II.iv. Do total das irregularidades e da impossibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Considerando a constatação do excesso do limite de gastos com aluguel de
veículo, que atingiu R$ 2.500,00, correspondente a 25% da movimentação financeira da
campanha, aliada à própria ausência de comprovação da destinação do gasto com
aluguel de veículo, no valor de R$ 4.500,00, que atinge aproximadamente 40% da
movimentação total da campanha, resta inviável a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mister a desaprovação das contas.

Como destacado anteriormente, considerando que ambas irregularidades
decorrem do aluguel de veículo, a devolução ao Tesouro Nacional será considerada de
forma proporcional, a fim de evitar o bis in idem.

Nesse prisma, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional o valor total de R$
4.500,00, a teor do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por DESAPROVAR as contas prestadas por Mario
Luiz Knopka, candidato a Deputado Federal pelo Partido PTB, determinando a devolução
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79,
§ 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602738-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43688708 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38

PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIO
LUIZ KONOPKA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747
REQUERENTE: MARIO LUIZ KONOPKA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688708 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315304708400000042649263
Número do documento: 23082315304708400000042649263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:36:38